Tribunal: STF
Processo: RHC 95000
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de
   extorsão mediante seqüestro. Prisão temporária convertida em
   preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e
   conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP). Acórdão da
   Corte Superior que não conheceu da impetração no tocante a um dos
   pacientes. Supressão de instância inadmitida. Excesso de prazo
   não configurado. Complexidade da causa. Quatorze acusados.
   Encerramento da instrução criminal. Precedentes. Ordem
   parcialmente conhecida e denegada. Precedentes.
1. É legítimo o
   decreto de prisão preventiva que ressalta, objetivamente, a
   necessidade de garantir a ordem pública, não em razão da
   hediondez do crime praticado, mas pela gravidade dos fatos
   investigados na ação penal (seqüestro de criança com 6 anos de
   idade pelo período de 2 meses) que bem demonstram a personalidade
   dos pacientes e dos demais envolvidos nos crimes, sendo evidente
   a necessidade de mantê-los segregados, especialmente pela
   organização e pelo modo de agir da quadrilha.
2. O Superior
   Tribunal de Justiça não conheceu da impetração quanto ao paciente
   Dary de Souza Falcão. A apreciação dos temas, no caso desse
   paciente, de forma originária, neste momento, configuraria
   verdadeira dupla supressão de instância, inadmitida por esta
   Corte.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que fica
   prejudicada a alegação de excesso de prazo quando a instrução
   criminal já chegou ao fim. Ademais, está presente a complexidade
   do feito, que envolve 14 acusados, bem como a expedição de cartas
   precatórias e a oitiva de elevado número de testemunhas, o que
   afasta a alegação de excesso de prazo.
4. Ordem conhecida em
   parte e, nessa parte, denegada.